Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-05.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-05.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FEITOZA DE ASSIS - CPF: 061.103.421-22 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL DÚBIO E PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS –DESNECESSIDADE DE OUTRA PERÍCIA – INVALIDEZ CONFIRMADA – RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO A SER INDENIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado pela perícia e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Comprovado o recebimento do valor devido pela via administrativa, inexiste saldo a ser pago.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
julgada improcedente, com condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que
“ao proferir sentença, sem ter dado ao Apelante o direito de ter seus quesitos e duvidas totalmente respondidos, bem como os demais, e sem analisar a classificação correta de todas as sequelas presentes na parte autora, pois estas estariam enquadradas como “sequelas em estruturas crânio-faciais constante na tabela anexa a Lei 11.945/09”, veio desta forma, o nobre juiz, cometer grave erro, desrespeitando e negando direito da autora, caracterizando mais uma vez, o cerceamento de defesa”
.

Diz que não sucumbiu em seus pedidos ao tentar a complementação da indenização recebida a menor na via administrativa, portanto não deve ser condenado a arcar com o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 168424489.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
julgada improcedente, com condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega cerceamento de defesa uma vez que o juízo de origem não analisou o pedido de complementação do laudo pericial.

Defende que faz jus ao seguro em virtude do acidente de trânsito em 02/01/2017, conforme boletim de ocorrência, certidão de ocorrência e documentos médicos (Ids. 168427749, 168424450, 168424451 e 168424452).

No entanto, a perícia médica feita em juízo (Id. 168424480) apurou que “
a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009?
Perda de natureza residual (10%) - lesões de órgãos e estruturas crâniofaciais (100%), totalizando 10% de dano corporal.
(...)2. As lesões, sequelas, incapacidade ou limitação acarretaram perda funcional parcial ou permanente? Invalidez permanente.”

Como visto, foram cumpridas todas as exigências legais para a identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque o laudo foi subscrito por médico perito nomeado pelo juízo e as partes foram intimadas a formular os quesitos.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE –
COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, corroborado pelo laudo pericial que atesta que a vítima não teve perda anatômica ou funcional conforme tabela anexa à Lei nº 11.945/2009 . O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame
.”

(N.U 1004995-74.2019.8.11.0007, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE de 31/07/2021).

Assim, o laudo foi suficientemente claro a respeito das lesões e do percentual de comprometimento, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente, a qual fixa a quantia de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3º, bem como pelos termos do art. 5º, §5º, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que quando se trata de invalidez permanente a indenização deve estar em harmonia com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "

Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte" . (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

Posto isso, para “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais” a quantificação é de 100% sobre o teto indenizatório, porém o apelante faz jus a 10% desse montante, ou seja, R$ 1.350,00, e como já recebeu na via administrativa R$ 6.750,00 (Id. 168424452), inexiste saldo a ser indenizado, consoante registrado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNPS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE É MAIOR DO QUE O DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCENDÊNCIA MANTIDAS POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando a vítima não esteando incapacitada de forma permanente para o trabalho ou possuindo enfermidade incurável, se demonstrada a sua invalidez permanente, por meio de laudo pericial emitido por órgão competente atestando a sua situação, essa faz jus ao recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que este é devido a quem sofre acidente envolvendo veículo automotor, independente da possibilidade de poder trabalhar após o sinistro, a teor do fixado pela Lei nº 6.194/74, com as modificações trazidas pela Lei nº 11.482/07. Devendo o quantum indenizatório ser arbitrado segundo o grau da lesão sofrida
. A Tabela SUSEP, prevê que, para “amputação do 1º (primeiro) dedo”, a condenação máxima é de 10% (dez por

cento) de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), no entanto a vítima confessa ter recebido administrativamente o valor de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pela via administrativa, o que

deixa claro que já recebeu quantia à maior do que deveria receber, não havendo o que se falar de complementação de indenização de seguro DPVAT
”. (N.U 0022332-98.2013.8.11.0041, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/04/2016, publicado no DJE de 29/04/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3, também do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023